Tribunal: STF
Processo: Rcl 21045
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS. ADI 1.194. 



    1. No julgamento da ADI 1.194, o Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei nº 8.906/1994 e atribuiu interpretação conforme ao art. 21 do referido diploma, para afirmar a “preservação da liberdade contratual quanto à destinação dos honorários de sucumbência fixados judicialmente”.



    2. Viola o referido julgado decisão que, sem declarar a nulidade de acordo, afasta disposição acerca de honorários firmada entre escritório e advogado a ele associado.



    3. Agravo regimental desprovido.